Tribunal: TJES
Processo: 5022079-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022079-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEILA PENHA OLIVEIRA FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de concessão
“liminar”
(tutela de urgência), proposta por
LEILA PENHA OLIVEIRA FARIA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
por meio da qual objetiva, em síntese,
“seja, no mérito, julgado totalmente procedente o pleito autoral para declarar nulo/anulado o ato administrativo emitido pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo por meio de seus prepostos, no ato do processo administrativo de reposição estatutária nº 201700272462, tornando-os sem efeito, condenando a parte Ré obrigação de NÃO FAZER, referente à abstenção de buscar a devolução da quantia de R$ 17.701,62 (dezessete mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos), ainda que com desconto de 20% (vinte por cento) de seu provento de aposentadoria”
.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial, para
CONDENAR
os réus Estado do Espírito Santo e IPAJM, a abster-se de realizar os descontos nos proventos de aposentadoria da autora, no importe de R$ 17.701,62 (dezessete mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos), a título de Reposição Estatutária, devendo realizar a devolução dos valores, caso já descontados em contracheque, a título de Reposição Estatutária, vencidos e vincendos, em valores atualizados, com a utilização dos índices de juros e correção monetária, aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões por parte do IPAJM.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente IPAJM. Isto porque, a autarquia é o órgão previdenciário estadual responsável pela efetivação dos descontos a título de reposição estatutária e terá que cumprir com eventual obrigação de não fazer imposta.

Se não bastasse, como registrado em sentença
"não há ilegitimidade passiva absoluta por parte do IPAJM, considerando que a requerente, atualmente, já alcançou a situação de inatividade".

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em tela, alega a Recorrida, em sua peça preambular, que foi servidora pública estadual vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e que aderiu ao Programa de Aposentadoria Incentivada criado pela Lei Estadual nº 10.551/2016, a qual foi posteriormente regulamentado pela Resolução nº 03/2017, de iniciativa do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Sustenta ainda, que após ter se afastado e recebido os valores indenizatórios devidos, passou a sofrer descontos em seus pagamentos a pretexto de reposição estatutária decorrente de pagamento indevido.

Ao sopesar a natureza alimentar da verba, entendo que o pagamento indevido à segurada decorrente de erro administrativo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, não induz à reposição estatutária, pelo fato de que o recebimento dos valores de aposentadoria de forma integral, quando deveria ter sido de forma proporcional, não demonstra, por si só, que houve má-fé da servidora.

Neste ponto, registra-se que a restituição de pagamentos indevidos a servidor já foi debatida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.

Na apreciação do Tema 531, fixou-se a tese de que o pagamento indevido ao servidor, resultante de interpretação errônea da Administração Pública, cria
“falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, presumindo-se a boa-fé do servidor público.”

Por outro lado, de acordo com o Tema 1009, que na prática, se trata de uma revisão ao que restou decidido no Tema 531, nas hipóteses em que o pagamento indevido decorre de erro operacional por parte da Administração Pública, o entendimento do STJ é no sentido de considerar possível a devolução dos valores. Estabeleceu, a Corte Superior que
“os efeitos definidos neste representativo de controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão

[19.05.2021]”
.
Todavia, esse mesmo entendimento, ressalva a hipótese do servidor, diante do caso concreto, demonstrar a sua boa-fé objetiva, sobretudo, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Assim, não obstante a presente ação tenha sido distribuída no dia 06/09/2022, restou comprovado nos autos a impossibilidade de constatação do pagamento indevido pela recorrida. Além disso, o Poder Público não demonstrou a má-fé da servidora no recebimento da verba.

A r. sentença destaca que
"o ato de
aposentadoria é complexo
, não sendo presumível que o servidor tenha compreensão aprofundada de todos os elementos que vão compor o cálculo da aposentadoria, tanto que o valor definido vincula-se à análise do Tribunal de Contas do Estado.

Assim, a despeito do recebimento dos proventos integrais durante o período de análise do pedido de aposentadoria, aparentemente, não há evidência da má-fé da requerente, notadamente porque os valores não extrapolaram aqueles que já vinham recebendo enquanto na ativa, sendo natural a presunção de legalidade dos seus pagamentos".

No mesmo sentido, manifestou-se recentemente o TJES. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS.
PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO
. APOSENTAÇÃO ANTERIOR PELO REGIME GERAL (RGPS). EMPREGO DO REFERIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO TRABALHO NO IESP, PARA A REALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I-
O fato da Apelada receber os valores de forma integral quando deveria auferi-los de modo proporcional não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração.
II- Embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração. III- Ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR Mendes, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. IV- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180149650, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022) (grifei).

Dito isso, tendo a servidora pública recebido de boa-fé a indenização paga a maior em decorrência de “erro por parte da Administração”, é indevida a devolução ao erário de tais valores quando tenha demonstrado que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face à isenção estabelecida em lei. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)